Tribunal: TJES
Processo: 0012637-60.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012637-60.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ROBERTO PEREIRA MATHEUS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)0012637-60.2014.8.08.0012

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO PEREIRA MATHEUS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO TEMA N. 1.258 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que, em sede de juízo de conformidade, negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema n. 1.258 do Superior Tribunal de Justiça. O caso de origem trata de ação penal na qual o réu foi condenado pelo crime de roubo majorado. O agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente vinculante, sob a alegação de violação aos arts. 226 e 386, IV, do Código de Processo Penal, em razão de nulidade no reconhecimento de pessoas e insuficiência probatória, objetivando o processamento do recurso especial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões jurídicas centrais do caso consistem em: (I) definir se o agravante se desincumbiu do ônus de demonstrar a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma vinculante firmado no Tema n. 1.258/STJ; e (II) verificar se a alteração das conclusões do órgão colegiado originário a respeito da existência de provas independentes demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil exige que a parte demonstre, de forma clara e específica, a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados para afastar a sistemática dos recursos repetitivos.

4. O agravante não se desincumbe do ônus de provar a referida distinção processual no caso em apreço.

5. A Primeira Câmara Criminal ampara a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado em idôneo acervo fático autônomo, composto por boletim de ocorrência, auto de restituição e depoimentos testemunhais firmes colhidos sob o crivo do contraditório.

6. O depoimento judicial de testemunha ocular presencial figura como elemento independente de prova, o que atrai a perfeita subsunção da espécie ao entendimento firmado no Tema n. 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Alterar a conclusão do órgão colegiado para aferir eventual insuficiência do acervo ou a inexistência de fontes de prova independentes esbarra na impossibilidade de revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas não enseja, por si só, a absolvição do réu, se a condenação estiver amparada em outras provas independentes e idôneas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bastando que tais elementos sejam capazes de demonstrar a autoria delitiva (Tema 1.258/STJ).

2. A modificação de entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da idoneidade e suficiência de fontes de prova autônomas colhidas na instrução criminal pressupõe reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.021, 1.030, I, "b" e § 2º; Código de Processo Penal, arts. 226 e 386, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.258 dos Recursos Repetitivos; STJ, EDcl no HC n. 1.043.973, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, j. 04.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)0012637-60.2014.8.08.0012

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO PEREIRA MATHEUS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 19822810) interposto por CARLOS ROBERTO PEREIRA MATHEUS JUNIOR, contra decisão proferida por esta Vice-Presidência que, em sede de juízo de conformidade, negou seguimento ao recurso especial.

O
decisum
agravado fundamentou-se no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, com base no Tema n. 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais (id. 19822810), a parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do precedente vinculante invocado.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de agravo interno exige que a parte demonstre a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática dos recursos repetitivos. Ocorre que, na espécie, o agravante não se desincumbiu desse ônus.

O
STJ, ao julgar o Tema 1.258, fixou tese no sentido de que:
"O descumprimento do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas não enseja, por si só, a absolvição do réu, se a condenação estiver amparada em outras provas independentes e idôneas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bastando que tais elementos sejam capazes de demonstrar a autoria delitiva".

Nessa esteira, o Tribunal Superior firmou o entendimento de que o magistrado pode formar sua convicção com base em provas independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato extrajudicial questionado, prescindindo da repetição formalizada de procedimentos policiais na fase de instrução criminal (STJ - EDcl no HC: 1043973, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/11/2025, Data de Publicação: DJEN 04/11/2025).

No que concerne às alegações de violação aos artigos 226 e 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, constata-se a escorreita aplicação do entendimento firmado pela Corte Superior no Tema 1.258/STJ, porquanto o acórdão recorrido expressamente apontou a existência de fontes de prova autônomas e independentes colhidas sob o crivo do contraditório.

No caso vertente, a Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, soberana na avaliação do acervo fático-probatório, expôs, de forma clara e suficiente, os motivos que levaram à manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.

O órgão colegiado amparou-se em idôneo acervo fático, composto por boletim de ocorrência, auto de restituição e depoimentos testemunhais firmes e coerentes colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Além disso, o acórdão recorrido evidenciou que os fatos materiais imputados remontam ao ano de 2011, época sob a qual a jurisprudência dominante possuía diretriz interpretativa dotada de flexibilidade procedimental regulamentar.

Ademais, restou consignado que a condenação subsiste calcada em depoimento judicial de testemunha ocular presencial, apto a figurar como elemento independente de prova e afastar a alegada insuficiência probatória.

Inexistindo, portanto, erro na subsunção do caso ao precedente vinculante ou demonstração de distinção que justifique o processamento do recurso, justifica-se a negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.